Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SÓCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL. ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, condenando o autor/reconvindo ao pagamento à ré/reconvinte de verbas decorrentes da rescisão de contrato de prestação de serviços de assessoria condominial firmado entre as partes. A ré/reconvinte pretende o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sua sócia, a inclusão de honorários contratuais no débito, a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral e a readequação dos honorários de sucumbência nas ações principal e reconvencional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) estabelecer se é cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais cumulativamente com os sucumbenciais; (iv) determinar se houve abalo à imagem da empresa ré a justificar indenização por danos morais; (v) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na ação principal; e (vii) verificar se está correta a distribuição da sucumbência recíproca na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões de recurso que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. De acordo com o artigo 49-A do CC, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. 4.1. A pessoa física que não assumiu obrigações de caráter pessoal e atuou como mera representante da pessoa jurídica na contratação realizada não ostenta legitimidade passiva para responder pelo cumprimento do contrato, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O valor estipulado a título de honorários contratuais não pode ser confundido com os honorários de sucumbência, a serem definidos pelo magistrado, tratando-se de verbas com natureza jurídica distinta, sendo possível a sua cumulação.
6. Não foi demonstrada a ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da pessoa jurídica ré, decorrente da conduta do autor de divulgar aos condôminos informações sobre o contexto que envolveu a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
7. A fixação do valor dos honorários com base na equidade somente se dá de forma subsidiária, nos processos em que não for possível aferir o valor da condenação e do proveito econômico, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
8. Observado que, com a reforma parcial da sentença, a ré/reconvinte decaiu apenas em relação ao pedido de indenização por dano moral, deve ser readequada a proporção da sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em relação à sócia acolhida. No mérito, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal.
2. A pessoa física (sócio) que atua como mera representante da pessoa jurídica em contrato de prestação de serviços não tem legitimidade passiva para responder pelas obrigações contratuais.
3. É possível a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
4. A ausência de prova do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.
5. A fixação equitativa de honorários advocatícios somente é possível nos processos em que não for possível aferir o valor da condenação e do proveito econômico, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076 do STJ.
6. A sucumbência recíproca deve ser proporcionalmente redistribuída de acordo com o decaimento da parte em relação a cada um dos pleitos.